Tribunal: TJDFT
Processo: 0733144-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733144-12.2024.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO JOSE PEREIRA GARCIA, FLAVIO SIMAO ALVES MELO APELADO: FUSION COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, FLAVIO SIMAO ALVES MELO, ANTONIO JOSE PEREIRA GARCIA DESPACHO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FLÁVIO SIMÃO ALVES MELO e de recurso de apelação adesivo interposto por ANTONIO JOSÉ PEREIRA GARCIA contra a r. sentença exarada sob o ID 73299174, por meio da qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos em relação ao réu FLÁVIO SIMÃO ALVES MELO e parcialmente procedentes os pedidos em relação à ré FUSION COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA., a fim de condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais emergentes, nos valores de R$ 20.265,75 (vinte mil duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) e R$ 643,35 (seiscentos e quarenta e três reais e trinta e cinco centavos), bem como ao pagamento de indenização por lucros cessantes, no montante de R$ 12.790,12 (doze mil setecentos e noventa reais e doze centavos). Da análise dos autos, observo que, após a interposição de recurso adesivo pelo autor ANTONIO JOSÉ PEREIRA GARCIA (ID 73299197), os réus FLÁVIO SIMÃO ALVES MELO e FUSION COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME não foram intimados para apresentar contrarrazões. Assim, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como para evitar nulidade processual, determino a intimação dos réus FLÁVIO SIMÃO ALVES MELO e FUSION COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação adesivo de ID 73299197, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do artigo 1.010, § 1o do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, deve a Secretaria da 8a Turma promover a inativação da terceira cadastrada no processo, conforme comando judicial de ID 73299129, a fim de evitar tumulto processual. Publique-se. Intime-se. Cumprida a diligência ou decorrido o prazo, retornem conclusos. Brasília/DF, 4 de julho de 2025 às 12:16:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora